Tribunal: TJDFT
Processo: 0726978-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROVA EM CONTRÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. REVOGAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. MÉRITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. MÁ-FÉ. TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO 872/STJ.
1. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda correspondente a até cinco salários mínimos. Impugnação à gratuidade acolhida.
2. A presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, operando-se a revogação efeitos retroativos (ex tunc), consoante a inteligência dos arts. 100, parágrafo único, e 102, ambos do Código de Processo Civil, quando não se trata de demonstração de alteração superveniente da condição financeira do beneficiário, mas de ausência do preenchimento dos requisitos legais quando do pedido.
3. De acordo com o enunciado de súmula 375/STJ, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Portanto, a boa-fé se presume, a má-fé se prova, cabendo ao credor o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente, com amparo no art. 373 do CPC.
4. Comprovada a boa-fé do terceiro adquirente ao adquirir o veículo litigioso e solicitar a transferência em momento anterior ao registro da penhora do bem, impõe-se a desconstituição da restrição, consoante redação do art. 681 do CPC.
5. Em sede de recurso repetitivo, o Tribunal da Cidadania consolidou a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
6. Deve o embargado arcar com os ônus de sucumbência caso o embargante tenha provado que adquiriu o bem de boa-fé, com negociação efetivada antes da restrição judicial, e, ainda, tenha havido resistência do embargado na manutenção da penhora.
7. Recurso parcialmente provido.